Tribunal: TJES
Processo: 5001212-60.2025.8.08.0045
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001212-60.2025.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: GIOVANI ANDRADE LOUREIRO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001212-60.2025.8.08.0045

RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

RECORRIDO: GIOVANI ANDRADE LOUREIRO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: PAULO MOISES DE SOUZA GAGNO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RECURSO PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por instituição financeira em face de sentença que julgou procedentes os pedidos de restituição de valores e indenização por danos morais, decorrentes de transação fraudulenta (R$ 19.658,24) realizada após o autor ser vítima do "golpe da falsa central telefônica".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a fraude bancária decorreu de falha na prestação do serviço (vazamento de dados) ou se ocorreu por culpa exclusiva da vítima, ao fornecer dados e seguir instruções de golpistas, afastando a responsabilidade do banco.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inexistência de prova de que a instituição financeira tenha concorrido para a fraude ou que tenha havido vazamento de dados de sua responsabilidade. A conduta do consumidor foi determinante para o evento danoso, uma vez que forneceu voluntariamente seus dados e atendeu aos comandos do estelionatário, ignorando indícios de fraude.

Configuração de culpa exclusiva da vítima, o que rompe o nexo de causalidade e afasta o dever de indenizar do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:
A responsabilidade civil das instituições financeiras é afastada em casos de 'golpe da falsa central telefônica' quando o consumidor, mediante indução ao erro por terceiro, fornece voluntariamente dados ou executa comandos que viabilizam a fraude, sem que se comprove falha na segurança ou vazamento de dados por parte do banco.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

CDC, art. 14, § 3º, II;

CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-SP, Apelação Cível nº 1001431-92.2020.8.26.0538, Rel. Des. Ana Lucia Romanhole Martucci, 33ª Câmara de Direito Privado, j. 14.11.2024.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta por
GIOVANI ANDRADE LOUREIRO
, que assim decidiu:
“Ante todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a demanda, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I, do CPC, para: (I) CONDENAR a requerida a restituição integral dos valores descontados indevidamente, diante de compra não reconhecida pelo autor. (II) DECLARAR a inexistência de débito em nome do autor, decorrente de compra fraudulenta no valor de R$ 19.658,24 na plataforma da Shopee em 26/02/2024. (III) CONDENO a parte Requerida a pagar ao Autor o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, acrescido dos seguintes consectários legais: No período compreendido entre a data do evento danoso (Súmula 54/STJ) e a véspera da data do arbitramento (data desta sentença), sobre o valor ora arbitrado, incidirão juros de mora calculados pela Taxa SELIC deduzida do IPCA. Caso a dedução resulte em valor negativo no período, os juros serão considerados zero (art. 406, §3º, CC, com redação da Lei 14.905/2024, e tese do AgInt no AREsp 2.059.743/RJ). A partir da data do arbitramento (data desta sentença, Súmula 362/STJ), inclusive, e até o efetivo pagamento incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP)”
.

Em sede recursal (ID 17984787), o recorrente reitera que o autor foi vítima do golpe da falsa central telefônica, não havendo qualquer falha na prestação dos serviços.

Contrarrazões no ID 17984792.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

Consta na inicial que o autor recebeu uma ligação, na data de 26/02/2024, de um suposto funcionário do banco requerido para verificar uma compra realizada junto à companhia aérea Gol. O autor informa ter acreditado na idoneidade do contato, fornecendo seus dados e posteriormente verificando uma compra no valor de R$ 19.658,24 (dezenove mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e vinte e quatro centavos) junto à Shopee.

A tese defendida pela instituição financeira é de culpa exclusiva do autor, bem como de que não pode ser responsabilizada por fraude perpetrada com a participação do próprio requerente, ou seja, o autor “caiu” em um golpe realizado por meio de ligação/mensagem, possibilitando a transação, sendo que o banco em nada contribuiu para o prejuízo.

Ainda que o promovente demonstre o golpe sofrido, não há nos autos provas de que o requerido participou da fraude. A questão relatada nos autos não é nova, sendo o caso típico de “golpe da falsa central de atendimento”. É possível ainda verificar que na inicial o autor deixa também de fornecer dados importantes, como o número que fez o contato, além de não ter registrado BU junto à autoridade policial.

Desta forma, não há como responsabilizar o recorrente, até porque, quem ignorou os maiores indícios da fraude perpetrada foi o próprio requerente, sobretudo ao confiar piamente na ligação recebida, atendendo todos os comandos do golpista, o que permitiu a transação (ID 17982763). Ressalto, por fim, que o autor deixou de colacionar aos autos algum documento que comprove suposto vazamento de dados a ensejar uma possível responsabilização do banco.

Segue precedente sobre o tema:

Apelação. Compra e venda de veículo.
Ação Indenizatória. Golpe da OLX. Ônus do autor de comprovar a conduta ilícita do réu, qual seja, que confirmou a versão contada pelo estelionatário, induzindo o autor a erro e fazendo com que a fraude se concretizasse. Autor que não se desincumbiu satisfatoriamente de comprovar fato constitutivo de seu direito. Art. 373, inciso I, do CPC
. Autor e réu que foram vítimas de fraude perpetrada por terceiro.
Ausência de prova de que o réu tenha participação ou contribuição no ilícito, pelo que não pode ser responsabilizado pelos prejuízos sofridos pelo autor. Improcedência da pretensão inicial
. Sentença mantida. Recurso não provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10014319220208260538 Santa Cruz das Palmeiras, Relator.: Ana Lucia Romanhole Martucci, Data de Julgamento: 14/11/2024, 33ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/11/2024).

Assim, acolho a tese defendida no recurso, sendo o caso de improcedência do pedido inicial.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando integralmente a r. sentença prolatada no ID 17984785, a fim de julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 04 de fevereiro de 2026.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO

3º Gabinete – 3ª Turma Recursal

Processo: 5001212-60.2025.8.08.0045

Recorrente(s): BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Recorrido(a)(s/as): GIOVANI ANDRADE LOUREIRO

I. CASO EM EXAME

Tratam os autos de
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais e pedido de tutela antecipada
proposta por
Giovani Andrade Loureiro
em face de
Banco Santander (Brasil) S.A.
. O autor relata que, em 26/02/2025, recebeu ligação de pessoa que se identificou como preposta da instituição financeira, comunicando transação suspeita e revelando dados sigilosos e compras legítimas recentes (Gol), o que conferiu aparência de veracidade ao contato. Induzido a erro, forneceu informações para bloqueio, resultando em compra fraudulenta no valor de R$ 19.658,24 na plataforma Shopee. A sentença de primeiro grau julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência do débito e condenar o banco à restituição integral e ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais. O Juiz Relator manifestou voto pelo provimento do recurso do banco para julgar improcedentes todos os pedidos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões para discussão nos presentes autos consistem em saber (i) se a fraude bancária ("golpe da falsa central") decorreu de falha na segurança e vazamento de dados, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira; (ii) se houve culpa exclusiva do consumidor a afastar o nexo causal; e (iii) se presente hipótese de compensação por danos morais em razão dos fatos narrados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não existindo questões processuais por resolver, passo ao exame do mérito da pretensão autoral.

Peço licença ao i. Relator para divergir de seu voto com base nas seguintes considerações.

Analisados os autos observa-se que o autor foi vítima de fraude perpetrada por terceiros, na modalidade da "falsa central de atendimento", na qual estelionatários, detendo informações pessoais e histórico transacional sigiloso do cliente, conferiram aparência de legitimidade institucional ao contato para induzi-lo a erro.

A ocorrência de fraudes dessa natureza constitui fortuito interno, inerente ao risco da atividade bancária, pois viabilizada pela vulnerabilidade dos dados sob guarda da instituição, conforme consolidado na Súmula 479 do STJ.

Cabia ao réu demonstrar a segurança de seus sistemas e que a transação de elevado valor (R$ 19.658,24), atípica ao perfil de consumo do autor (
outlier
), foi validada por mecanismos multifatoriais robustos, ônus do qual não se desincumbiu, limitando-se a juntar
prints
unilaterais.

Assim, a declaração de inexistência do débito e a restituição dos valores são medidas que se impõem para o retorno das partes ao estado anterior à contrafação.

Contudo, quanto aos danos morais, eles são indevidos pois, diante da notícia de estelionato, razoável que o autor seja ressarcido apenas quanto aos valores subtraídos para recomposição de seu estado econômico, sem outras repercussões em face do réu, que também foi, de certa forma, alcançado pelo ilícito.

Feitas essas considerações, a sentença deve ser reformada apenas para afastar a condenação em danos morais.

DISPOSITIVO

Isto posto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
REFORMANDO
a Sentença em parte apenas para
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz Vogal

Dispositivos relevantes:
LJE, arts. 38, 55; CDC, arts. 2º, 3º, 4º, 6º, VIII, 14, 18, 47; CC, arts. 186, 389, parágrafo único, 402, 403, 406, §1º, 927; CPC, arts. 319, 345, I, 373, 424, 425, 487, I, 517, 782, §§3º e 5º; LC 105/2001, art. 1º; Lei 13.709/2018 (LGPD), art. 44.

Jurisprudência relevante
: STJ, Súmula 479; STJ, Súmula 297; STJ, REsp 2.015.732/SP; STJ, REsp 2.077.278/SP; STJ, REsp 2.187.854/SP; TJES, Apelação 5000140-66.2024.8.08.0047.

Documentos relevantes
: ID 17984785; ID 17984787; ID 17984792; ID 17982763; ID 17982778.